Tribunal: TJPA
Processo: 0007498-80.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007498-80.2014.8.14.0006

APELANTE: ITAU SEGUROS SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ELENILSON LEITE DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0007498-80.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e ITAÚ SEGUROS S/A
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS)

APELADO: ELENILSON LEITE DOS REIS
(ADVOGADO FABRICIO BACELAR MARINHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. CÁLCULO BASEADO EM TETO LEGAL DE R$ 13.500,00. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA SEGURADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e ITAÚ SEGUROS S/A contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por ELENILSON LEITE DOS REIS, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés ao pagamento da diferença de R$ 2.240,00 a título de indenização securitária, com correção monetária, e indeferindo o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 13.500,00 poderia ser utilizado como base de cálculo da indenização securitária, considerando que o sinistro ocorreu em 27/02/2005; (ii) verificar se é cabível a inovação recursal trazida pelas seguradoras quanto à base legal aplicável e à proporcionalidade da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora manifestou-se expressamente nos autos reconhecendo o teto de R$ 13.500,00 como base de cálculo para a indenização, calculando o valor devido ao autor em R$ 9.450,00, com abatimento de R$ 7.210,00 já pagos administrativamente, resultando na diferença de R$ 2.240,00, sem qualquer impugnação quanto à base legal utilizada.

4.

A inovação recursal que busca retroagir o cálculo ao valor de 40 salários-mínimos (R$ 10.400,00) com base na redação anterior da Lei nº 6.194/74 encontra-se vedada, diante da preclusão lógica decorrente da conduta processual anterior da parte.

5.

O reconhecimento anterior da seguradora, com base em legislação superveniente (Lei nº 11.945/09), impede que se alegue tese jurídica incompatível na fase recursal, por força dos princípios da boa-fé objetiva, lealdade processual e proteção da confiança.

6.

A sentença recorrida baseou-se em elementos fáticos e jurídicos expressamente reconhecidos pela parte ré, não havendo erro a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte não pode inovar em sede recursal tese jurídica frontalmente contrária àquela expressamente reconhecida em fase anterior do processo.

2.

A preclusão lógica impede que a parte volte atrás em manifestação anterior que gerou legítima expectativa na parte contrária e no Juízo, em respeito aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º; Lei nº 11.945/09; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0007498-80.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e ITAÚ SEGUROS S/A
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS)

APELADO: ELENILSON LEITE DOS REIS
(ADVOGADO FABRICIO BACELAR MARINHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e ITAÚ SEGUROS S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por ELENILSON LEITE DOS REIS, em desfavor das apelantes – julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar as rés ao pagamento da diferença de R$ 2.240,00, com correção monetária, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Inconformadas, sustentam as apelantes, em resumo, que a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.240,00 é equivocada, pois desconsidera elementos legais e jurisprudenciais essenciais à correta fixação do
quantum
indenizatório.

Argumenta que a base de cálculo utilizada (R$ 13.500,00) está em desacordo com a legislação vigente à época do sinistro (27/02/2005), sendo correta a utilização de 40 salários-mínimos vigentes naquela data, equivalente a R$ 10.400,00, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade das leis e ao ato jurídico perfeito.

Aduz, ainda, que o valor da indenização deve observar a proporcionalidade prevista na tabela da SUSEP e o grau de invalidez apurado na perícia judicial, em conformidade com a Súmula 474 do STJ, de modo que o montante devido ao recorrido corresponderia a apenas R$ 70,00, já descontado o valor anteriormente pago administrativamente.

Diante disso, requer a reforma da sentença para adequação do valor indenizatório conforme os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0007498-80.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e ITAÚ SEGUROS S/A
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS)

APELADO: ELENILSON LEITE DOS REIS
(ADVOGADO FABRICIO BACELAR MARINHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se é devida a complementação da indenização do seguro DPVAT em favor do autor e, em especial, se há erro na base de cálculo adotada na sentença (R$ 13.500,00) em face da data do sinistro (27/02/2005), como alega a apelante.

O ordenamento jurídico consagra, entre outros princípios, o da boa-fé processual, o da vedação ao comportamento contraditório e, especialmente, o instituto da preclusão lógica, que impede que a parte volte atrás em manifestação anterior feita de forma clara e objetiva, com renúncia tácita a alegações incompatíveis.

No caso, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. manifestou-se nos autos após a juntada do laudo pericial que atestou perda parcial completa de membro inferior direito, compatível com 70% do teto

indenizatório, equivalente a R$ 13.500,00, chegando ao valor proporcional de R$ 9.450,00. A própria apelante, em petição nos autos,
expressamente reconheceu a existência da diferença de R$ 2.240,00
, concordando com o cálculo apresentado, sem qualquer ressalva quanto à base legal utilizada na sentença.

Ilustrando o dito acima, reproduzo fragmento de sua manifestação:

“O laudo em questão aduz que o autor possui INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL NO MEMBRO INFERIOR DIREITO, impondo, por conseguinte a respectiva gradação, que no presente caso foi aferida como 100%. A toda evidência, o laudo apresentado observou os termos da tabela anexa à Lei nº 11.945 de 04/06/2009, sendo portanto, absolutamente prova inequívoca para afastar a condenação em 100% do valor máximo da indenização por invalidez, ou seja, R$ 13.500,00. Excelência, o artigo 3º da Lei 6.194/74, que instituiu o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não (Seguro DPVAT), com as modificações introduzidas pela Lei nº 8.441/92 e Lei nº 11482/07 e da Lei 11.945/09, estabelece: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; O mesmo dispositivo em seu § 1º determina que na hipótese de invalidez permanente, as lesões deverão ser enquadradas na Tabela anexa à Medida Provisória nº 451 de 15/12/2008, convertida na Lei nº 11.945 de 04/06/2009, CLASSIFICANDO-SE A INVALIDEZ PERMANENTE como TOTAL OU PARCIAL, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em COMPLETA e INCOMPLETA, vejamos: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas

de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: §1º No caso da cobertura de que trata o inciso II, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista na alínea ‘a’, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a setenta e cinco por cento para as perdas de repercussão intensa, cinqüenta por cento para as de média repercussão, vinte e cinco por cento para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de dez por cento, nos casos de seqüelas residuais. Dessa forma, a parte postulante teria direito a indenização do seguro obrigatório DPVAT no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), teto definido pela Lei 11.482/2007, se tivesse ocorrido invalidez permanente total, que não é o caso dos autos. Isso porque, o laudo pericial atestou invalidez permanente no MEMBRO INFERIOR DIREITO aferindo a graduação de 100%. Ora, adotando o procedimento previsto no art. 3, § 1º, II da Lei nº. 6.194/74, verifica-se que a lesão enquadra-se na Tabela no seguimento “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, para qual o valor indenizável é de 70% do valor máximo indenizável (70% de R$ 13.500,00). Em seguida, deve ser aplicado o grau da lesão, que no caso vertente foi aferido como TOTAL, o que corresponde a redução para 100% do valor indenizável para o seguimento lesionado, resultando assim na fórmula 100% (70% de R$13.500,000), cujo quantum indenizatório corresponde a importância de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Excelência, a requerida ao efetuar o pagamento administrativo, aferiu administrativamente o seguimento lesionado e o respectivo grau (intensidade) de acordo com a Lei nº. 6.194/74, resultando o quantum de R$ 7.210,00 (sete mil, duzentos e dez reais), valor devidamente pago na via administrativa. Consequentemente, a autora não faz jus ao recebimento do valor máximo indenizável, mas tão somente à complementação, equivalente a diferença entre o valor apurado pelo laudo (R$ 9.450,00) e o valor efetivamente pago na esfera administrativa (R$ 7.210,00), que resulta a importância de R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais). Logo, o MM. Juízo deve acatar o laudo que contém a gradação da invalidez na forma determinada pela tabela anexa à lei 11.945/2009, e se for o caso condenar a ré ao pagamento da diferença do valor devido, ou seja, R$ 9.450,00 – R$ 7.210,00, resultando em R$ 2.240,00 (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS), dando como cumprida a obrigação da ré, julgando extinto o feito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, conforme os fundamentos acima expostos”.

Desse modo, a inovação recursal no sentido de que o teto deveria ser R$ 10.400,00, com base na redação da Lei nº 6.194/74 anterior à MP 340/2006, não pode ser conhecida, pois resta preclusa, tendo a parte aderido expressamente ao valor de R$ 13.500,00 como teto de cálculo, inclusive mencionando o percentual de 70% aplicado ao caso concreto.

Conforme já reconhecido pelos tribunais superiores, é vedado à parte, por força da boa-fé objetiva e do princípio da lealdade processual, modificar a tese jurídica após manifestação expressa que tenha gerado confiança legítima no julgador e na parte contrária.

Dessa forma, não cabe à parte trazer, somente em sede recursal, tese nova e absolutamente incompatível com sua conduta anterior no processo, sob pena de violação à estabilidade e à segurança jurídica do procedimento.

Concluo assim, que a sentença está devidamente fundamentada, observando a manifestação expressa da própria seguradora, não havendo
error in judicando
a ser corrigido.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/12/2025